Tribunal: TJDFT
Processo: 0730952-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. LIMINAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
1. Para a antecipação da tutela recursal deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso em apreço, restaram evidenciados os requisitos para deferimento da liminar, porquanto comprovado o perigo da demora e a probabilidade do direito, pois a alimentanda possui necessidades que demandam a majoração do encargo alimentar, ao passo que o agravante possui condições de auxiliar em sua subsistência.
3. Negou-se provimento ao recurso.